Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709398-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 118517677, autos originários) proferida na ação monitória proposta por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça porque a parte ré não comprovou a necessidade de sua concessão. Apesar de argumentar que não declara imposto de renda, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de comprovar tal afirmação. Apesar de afirmar que realiza pequenos trabalhos para se manter, não trouxe nenhum extrato para que se pudesse apurar qual é a real movimentação financeira da parte, razão pela qual, diante da ausência de comprovação, é o caso de rejeição de tal pleito da parte ré. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para sentença.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da atenta análise dos autos originários, com respeitosa vênia, não há nenhum elemento que permita concluir pela incongruência entre a declaração de insuficiência de recursos prestada pelo agravante-réu e a sua situação econômica verificada dos documentos acostados. Desse modo, está evidenciada a probabilidade do direito. O risco de dano também está presente, ante a iminência de prolação de sentença. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante-réu. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora